Tribunal: STF
Processo: Rcl 58578
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Afastamento da aplicação de multa prevista na Lei Municipal 5.455/2012, com fundamento no princípio do ne bis in idem. 4. Alegação de violação à reserva de plenário. Interpretação da lei ao caso concreto. Inexistência de ofensa ao art. 97 da CF ou à Sumula Vinculante 10. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.